Tribunal: TJDFT
Processo: 0008063-42.2019.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. PRELIMINARES. MAIORIDADE SUPERVENIENTE. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. CONFISSÃO. LAUDOS PERICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ESTRITA NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do adolescente dispõe que a concessão de efeito suspensivo ao recurso limita-se às hipóteses de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausentes, portanto, os requisitos, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
2. “A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.” (Súmula 605 do STJ).
3. A audiência realizada por meio de videoconferência, por si só, não constitui cerceamento ao direito de defesa e está lastreada por orientação do CNJ e desta Corte, a fim de inibir a propagação do vírus causador da COVID-19.
4. A materialidade e a autoria ficaram devidamente demonstradas pelos depoimentos dos agentes policiais e pela confissão do representado, bem como pelos demais elementos de prova coligidos aos autos.
5. Mantém-se a aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade, considerando as circunstâncias em que praticado o ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, as condições pessoais e sociais desfavoráveis do representado e a reiteração na prática de atos infracionais.
6. Apelação conhecida e não provida.